Tribunal: TJSP
Processo: 1025508-24.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Transporte aéreo – Voo Internacional – Atraso, com perda de conexão - Requerente que não nega ter a ré prestado toda a assistência material necessária - Ausência de prova convincente de que os acontecimentos narrados na inicial tiveram repercussão relevante na moral do autor – Danos morais não configurados – Preliminar rejeitada - Apelação não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Transporte aéreo – Voo Internacional – Atraso, com perda de conexão - Requerente que não nega ter a ré prestado toda a assistência material necessária - Ausência de prova convincente de que os acontecimentos narrados na inicial tiveram repercussão relevante na moral do autor – Danos morais não configurados – Preliminar rejeitada - Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025508-24.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENAN
AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO, é apelada TAP TRANSPORTES AÉREOS
PORTUGUESES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025508-24.2020.8.26.0100 -Voto no 39846
2
VOTO No 39846
APELAÇÃO No 1025508-24.2020.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ(A) PROLATOR(A)
: CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO
APELANTE
: RENAN AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO
APELADA
: TAP TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES
S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Danos
morais

Transporte aéreo Voo Internacional Atraso, com perda
de conexão - Requerente que não nega ter a ré prestado
toda a assistência material necessária - Ausência de prova
convincente de que os acontecimentos narrados na inicial
tiveram repercussão relevante na moral do autor Danos
morais não configurados Preliminar rejeitada - Apelação
não provida.
1) Cuida-se de ação de indenização por danos morais
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 111/113, cujo relatório se adota.
Apela o autor (fls. 126/131).
Alega a existência de atraso em voo que partiria de Madri,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025508-24.2020.8.26.0100 -Voto no 39846
3
ocasionando a perda da conexão na cidade de Lisboa, tendo o apelante sido
realocado em outro voo com destino a São Paulo, o que fez com que
chegasse ao seu destino final cerca de 14 horas após o horário previsto, não
se enquadrando tal cenário em mero dissabor, revelando-se inadequada a
ausência de fixação do dano moral.
Diz que “Não se trata, em hipótese alguma, em promover
enriquecimento ilícito, apenas atenuar o anormal transtorno suportado pela
Apelante, bem como compensar os indevidos gastos que esta suportara única
e exclusivamente pela omissão das Apeladas” (sic).
Requer a reforma do “decisum”, a fim de reconhecer a
ocorrência de dano moral.
Contrarrazões às fls. 136/166. Preliminarmente, requer a
suspensão do feito, em razão da pandemia do Coronavírus.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 177/178). O
apelante não se opõe ao julgamento virtual (fls. 180). Não ocorreu nenhuma
manifestação da apelada, conforme certidão de fls. 184.
É o relatório.
2) Inicialmente cabe consignar que o pedido de suspensão
do processo por conta da pandemia do Coronavírus (COVID-19) não comporta
acolhimento, pois, em que pesem as dificuldades geradas pela situação vivida,
não há qualquer empecilho para que as partes pratiquem os atos processuais
ou tenham acesso aos autos.
Com efeito, a presente ação foi proposta sob a alegação de
que o autor contratou o serviço de transporte aéreo prestado pela ré, trechos
Madri-Lisboa-São Paulo, sendo a partida do voo inicial estabelecida para às
22h05min do dia 04/09/2019. Diz que o voo inicial atrasou, acarretando a
perda de conexão em Lisboa, chegando ao seu destino final com mais de 14

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025508-24.2020.8.26.0100 -Voto no 39846
4
horas de atraso, sem que recebesse o mínimo de auxílio por parte da ré.
Requer que seja reconhecido o “dano moral in re ipsa, tendo em vista a
frustração do Autor de não realizar sua viagem dentro do modo e horários
estabelecidos contratualmente, além da insuficiência no atendimento prestado
pela empresa Ré durante as tentativas do Autor de resolver o problema em
questão” (sic).
Citada, a ré apresentou contestação (fls. 45/80). Alega que
problemas operacionais ocasionaram a troca da aeronave, tratando-se de
fatos imprevisíveis, tendo o voo inicialmente contratado pelo autor sofrido um
atraso de 1h20min. Assevera que somente houve a perda da conexão devido
à negligência do autor quando da aquisição das passagens, pois reservou
tempo exíguo para a realização dos trâmites aeroportuários. Diz que, mesmo
sem ter qualquer responsabilidade sobre o ocorrido, ofereceu toda assistência
necessária ao autor, realocando-o em novo voo, com total suporte até o
momento em que desembarcou no destino final, cumprindo fiel e integralmente
a determinação da Resolução 400 da ANAC que regula as condutas que
devem ser observadas pela companhia aérea em casos análogos, não tendo
praticado qualquer ato ilícito que desse ensejo ao dever de indenizar.
Em réplica (fls. 101/110), o autor repisa na alegação de
falha na prestação de serviços, inexistindo excludente de responsabilidade,
devendo a ré arcar com o pagamento de indenização por danos morais.
A r. sentença julgou improcedente a demanda.
O MM. Juiz de Direito deu à causa a correta e adequada
solução, face as provas e alegações das partes.
Embora o Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário no 636331 tenha reconhecido a aplicação das regras
previstas na Convenção de Montreal em demandas relativas a transporte
aéreo internacional, a referida aplicação ficou adstrita às indenizações por
danos materiais decorrentes da viagem em si, não se aplicando em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025508-24.2020.8.26.0100 -Voto no 39846
5
aos danos morais, que continuam sendo aplicáveis as regras do Código de
Defesa do Consumidor.
A propósito:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS.
CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL
DA TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO
AOS DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o
NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3,
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC. 2. O STF, no julgamento do RE no
636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica:
Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os
tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras
aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal,
têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido
entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos
materiais. 4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de
bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na
Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva
reparação do consumidor preceituada pelo CDC. 5. Recurso especial não
provido” (REsp no 1.842.066 RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 15/06/2020,
STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025508-24.2020.8.26.0100 -Voto no 39846
6
No caso “sub judice”, não se estabeleceu controvérsia sobre
o contrato de prestação de serviços de transporte aéreo de passageiros
firmado entre as partes, bem como quanto ao atraso do voo que partiria de
Madri em 04/09/2019 às 22h05min, com a perda de conexão em Lisboa, com a
chegada do autor ao destino final com mais de 14 horas após o previsto.
Dispõe o art. 737 do Código Civil:
“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e
itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo
de força maior”.
Por sua vez, dispõem os artigos 12, 21 e 27, incisos I, II e
III, todos da Resolução no 400/2016 da ANAC:
“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo
transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente
contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas.
§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro,
nos casos de:
I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao
do caput deste artigo; e
II - alteração do horário de partida ou de chegada ser
superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos
internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro
não concordar com o horário após a alteração.
§ 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em
decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá
oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do
passageiro:
I - reacomodação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025508-24.2020.8.26.0100 -Voto no 39846
7
II - reembolso integral; e
III - execução do serviço por outra modalidade de
transporte”.
“Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de
transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:
I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao
horário originalmente contratado;
II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;
III - preterição de passageiro; e
IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos
com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da
perda for do transportador”.
“Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as
necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo
transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam
a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o
horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e
III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em
caso de pernoite, e traslado de ida e volta”.
Ainda que tenha ocorrido o atraso do voo, sem que
houvesse a efetiva comunicação pela ré com 72 horas de antecedência (art.
12 da Resolução no 400/2016 da ANAC), com a perda da conexão, o contexto
fático do caso vertente não recomendava a dispensa da comprovação que o
apelante teve a sua moral abalada. E o recorrente não se desincumbiu do
“ônus probandi” que lhe incumbia.
Carlos Roberto Gonçalves ensina que “sem a prova do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025508-24.2020.8.26.0100 -Voto no 39846
8
dano, ninguém pode ser responsabilizado civilmente”, ainda que haja a
violação de um dever jurídico (In Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 9a ed.,
2005, pág. 34).
O autor aceitou a reacomodação oferecida pela ré, não
tendo impugnado em réplica a alegação de que lhe foi oferecida toda
assistência necessária até o momento em que desembarcou no destino final,
cumprindo a requerida a determinação da Resolução 400 da ANAC.
Outrossim, não há provas de intercorrências no novo voo,
nem comprovação de perda de compromissos inadiáveis no destino final,
assim como perda de diária de hotel ou período de férias.
Ainda que os acontecimentos narrados na petição inicial e
neste recurso tenham causado aborrecimentos e transtornos ao apelante, não
se verifica prova de qualquer repercussão à sua moral em decorrência dos
fatos, o que afasta qualquer pretensão de ser ressarcido por danos morais.
A propósito:
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS
-
Transporte aéreo internacional de passageiro. Atraso no voo. Sentença de
improcedência.
Pretensão
de
reforma.
DESCABIMENTO:
Restou
incontroverso nos autos que o voo foi cancelado para reparos na aeronave. O
voo foi remarcado para o dia seguinte e a ré prestou toda a assistência
material necessária. Danos morais não caracterizados. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO”. (apelação n° 1033658-28.2019.8.26.0100, Rel.
Des. Israel Góes dos Anjos, j. 06/08/2019, TJSP).
Não são verificadas as hipóteses previstas no art. 5o, inciso
X, da Constituição Federal e nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil,
“data venia”.
Portanto, por estes fundamentos, mantém-se a r. sentença
da lavra do eminente magistrado Cesar Augusto Vieira Macedo, majorados os
honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025508-24.2020.8.26.0100 -Voto no 39846
9
art. 85, § 11, do CPC.
3) Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator